Tribunal: TJDFT
Processo: 0714435-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714435-29.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: DOUGLAS PEREIRA LEITE REQUERIDO: IDALIA LOPES DE OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Douglas Pereira Leite contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de expedição de ofício ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) (id 191925773 dos autos n. 0714130-53.2022.8.07.0020). Intime-se o agravante para apresentar manifestação quanto ao eventual não conhecimento de seu recurso, uma vez que as teses recursais foram anteriormente apresentadas perante o Juízo de Primeiro Grau, o qual reconheceu a preclusão da matéria com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil (id 176870835, 179670753, 184622637 e 186924960 dos autos originários). Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 14 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator